Tribunal: TJMT
Processo: 1056615-86.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1056615-86.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Inquérito / Processo / Recurso Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GIULIANA TROMBINI - CPF: 996.348.809-91 (RECORRIDO), CARLA FORNOS DIAS - CPF: 010.162.511-14 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - INTERMAT (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

EMENTA

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO – PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – VIOLAÇÃO CARACTERIZADA – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

A concessão da segurança reclama pronta e inequívoca demonstração da violação de um direito líquido e certo e não comporta dilação probatória.

A duração razoável do processo é direito garantido, constitucionalmente, a todos, devendo ser observado nas esferas administrativa e judicial.

A demora injustificada para análise de requerimento administrativo fere o direito líquido e certo do cidadão e viola o princípio da duração razoável do processo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Giuliana Trombini contra o ato omissivo, tido por ilegal, atribuído ao Presidente do Instituto de Terra do Estado de Mato Grosso
–
INTERMAT
–,
concedeu a ordem para determinar que a autoridade apontada coatora efetue a apreciação e conclusão do Requerimento Administrativo, formulado pela Impetrante (id. 103628492).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do artigo 496, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Flávio Cézar Fachone, opina pela ratificação da sentença (id. 109108991).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, Giuliana Trombini impetrou o Mandado de Segurança contra o ato, tido por ilegal, atribuído ao Presidente do Instituto de Terra do Estado de Mato Grosso
–
INTERMAT
–,
consubstanciado na ausência de apreciação do requerimento formulado no Processo Administrativo n. 563347/2011.

O pedido liminar foi deferido para determinar a apreciação e decisão, no referido Requerimento Administrativo, no prazo de 30 (trinta) dias (id. 103628476).

O Ministério Público Estadual opinou pela concessão da ordem (id. 103628488), e, em seguida, sobreveio a sentença nos seguintes termos:

Na hipótese dos presentes autos, pretende o Impetrante que seja determinado à autoridade Impetrada que proceda à conclusão do Processo Administrativo nº 563347/2011 em trâmite no INTERMAT.

Analisando detidamente os autos, entendo como demonstrada a fundamentação da impetração não só pelas alegações da peça vestibular, como também, pela documentação a ela acostada.

Isso porque ficou constatado que a pretensão da Impetrante procede, porquanto que, de fato, foi protocolado um requerimento administrativo objetivando a regularização de ocupação de posse junto ao Instituto de Terras de Mato Grosso, sendo que, por sua vez, não houve a conclusão do pedido formulado (ID nº 45258600 e seguintes).

A título de esclarecimento, insta salientar que com a edição da Emenda Constitucional nº 45/2004, que instituiu o inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal, passou a ser considerada garantia constitucional, segundo o princípio da eficiência, a razoabilidade da duração dos processos no âmbito judicial e administrativo.

[...]

Presente, portanto, o direito líquido e certo da Impetrante, pois a análise do pedido administrativo em prazo razoável é corolário do princípio da eficiência, assim como da moralidade e da razoabilidade da Administração Pública, até porque os deveres decorrentes dos incisos do art. 5º têm como destinatários mais o Poder Público e seus agentes em qualquer nível do que os indivíduos em particular. A inviolabilidade dos direitos assegurados impõe deveres a todos, mas especialmente às autoridades e detentores do poder.

[...]

Daí porque se impõe a concessão da ordem.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, afasto as preliminares arguidas, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para determinar à autoridade Impetrada que proceda à conclusão do Processo Administrativo nº 563347/2011 em trâmite no INTERMAT, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 da Lei nº 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intime-se.

Por derradeiro, deixo de submeter à sentença ao reexame necessário, à vista do disposto no art. 496, §4º, I do CPC.

Findo o prazo recursal e não havendo interposição de recurso voluntário, remetam-se os autos ao arquivo com todas as baixas.

Cumpra-se. (id. 90705989).

À luz do artigo 496, do Código de Processo Civil, vieram os autos para o reexame da sentença.

Destaca-se, inicialmente, que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, no seu todo ou em parte, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

A propósito, trago à baila os ensinamentos do professor Nelson Nery Júnior, que, em seu livro Teoria Geral dos Recursos, elucida:

O exame das questões de ordem pública, ainda que não decididas pelo juízo
a quo
, fica transferido ao tribunal destinatário do recurso de apelação por força do CPC 515 §§ 1
o
a 3
o
. Da mesma forma, ficam transferidas para o tribunal
ad

quem
as questões dispositivas que deixarem de ser apreciadas pelo juízo de 1
o
grau, nada obstante tenham sido suscitadas e discutidas no processo.

(...)

O poder dado pela lei ao juiz para, na instância recursal, examinar de ofício as questões de ordem pública não argüidas pelas partes não se insere no conceito de efeito devolutivo em sentido estrito, já que isso se dá pela atuação do princípio inquisitório e não pela sua antítese, que é o princípio dispositivo, de que é corolário o efeito devolutivo dos recursos. Mesmo porque, efeito devolutivo pressupõe ato comissivo de interposição do recurso, não podendo ser caracterizado quando há omissão da parte ou interessado sobre determinada questão não referida nas razões ou contra-razões do recurso. (Teoria Geral dos Recursos, p. 482 e 484, 6ª ed., Ed. RT).

Feitas estas considerações, passo à reanálise da sentença.

O artigo 1
o
da Lei n. 12.016/2009 dispõe que

c
onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Em outras palavras, para ser viável a impetração da ação mandamental, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida, e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

O objeto do presente
writ
é verificar se há, por parte da Impetrante, direito líquido e certo à decisão ao Requerimento Administrativo n. 563347/2011.

Voltando os olhos à questão de fundo, vislumbra-se que o caso vertente comporta ratificação da sentença de concessão da segurança, pelos motivos a seguir declinados.

É certo que o direito da Impetrante a uma resposta célere (em tempo razoável) e eficaz decorre, diretamente, de previsão constante do rol de garantias fundamentais do cidadão. É o que prevê o artigo 5
o
, LXXVIII, da Constituição Federal:

a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Note-se que a norma constitucional não limita expressamente o alcance do direito fundamental e confere tratamento idêntico aos processos administrativos.

O direito geral à resposta estatal, que, de certa forma, já decorria do regime dos direitos fundamentais, é reforçado e especificado, assim, pela garantia, constitucionalmente, outorgada aos cidadãos para a obtenção, em prazo razoável, de informações e subsídios para o exercício dos demais direitos.

O Estado de Mato Grosso, por meio da Lei n. 7.962, de 01/07/2002, regulamentou os procedimentos administrativos e previu o prazo máximo de 20 (vinte) dias para apresentação de pareceres e informes, bem como para decisão final (artigo 36, IV e VII). Confira-se:

Art. 36. Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou em disposições especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos:

I - para autuação, juntada aos autos, publicação e outras providências de mero expediente: 02 (dois) dias;

II - para expedição de intimação pessoal: 05 (cinco) dias.

III - para elaboração e apresentação de informes sem caráter técnico ou jurídico: 05 (cinco) dias;

IV - para elaboração e apresentação de pareceres ou informes de caráter técnico ou jurídico: 15 (quinze) dias;

V - para manifestações do particular ou providências a seu cargo: 05 (cinco) dias;

VI - para decisões no curso do procedimento: 05 (cinco) dias;

VII - para decisão final: 20 (vinte) dias

VIII - para outras providências da Administração Pública Estadual: 05 (cinco) dias.

§ 1° O prazo fluirá a partir do momento em que, à vista das circunstâncias, tomar-se logicamente possível a produção do ato ou a adoção da providência.

§ 2° Os prazos previstos neste artigo poderão ser, caso a caso, prorrogados uma vez, por igual período, pela autoridade competente, à vista de representação fundamentada do agente responsável por seu cumprimento.

Para decisão aos requerimentos, o artigo 37 da referida lei prevê o seguinte:

Art. 37. O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1
o
Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.

§ 2
o
Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3
o
O disposto no § 1
o
deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento.

In casu
, da análise dos fatos e documentos que instruem o presente
writ
, constata-se que a Impetrante apresentou o requerimento administrativo, perante a autoridade coatora, em 27
/05/2020
; no entanto, até a data em que impetrou o mandado de segurança, em 07/12/2020, não havia sido apreciado seu pedido pela Administração Pública – INTERMAT.

Nota-se, assim, que o Processo Administrativo esteve pendente de apreciação por mais de seis meses, demonstrando que o ente Administrativo não estava cumprindo os prazos previstos na legislação.

A demora na decisão ao Requerimento Administrativo da Impetrante ofende o seu direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CRF, art. 5
o
, LXXVIII), razoabilidade esta que deve ser enfrentada tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade (CRF, art. 37,
caput
).

Neste sentido, a jurisprudência desta Casa:

REMESSA NECESSÁRIA
–
AÇÃO ORDINÁRIA
–
PROCESSO ADMINISTRATIVO
–
DEMORA NA APRECIAÇÃO
–
AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5
o
, LXXVIII, CRF)
–
SENTENÇA RATIFICADA. A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5
o
, LXXVIII, da Constituição Federal. (N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/07/2019, publicado no DJE 19/07/2019).

Nessa esteira, é indiscutível o direito líquido e certo da Impetrante
.

Forte essas razões, em Reexame Necessário,
RATIFICO,
integralmente, a sentença de concessão da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022